Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711907-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AGRAVADO: ROGERIO SALES SILVEIRA DECISÃO INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a inscrição no nome da executada/agravante em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. Alega a agravante, em síntese, que: 1) o crédito objeto do cumprimento de sentença é inexistente, conforme está sendo apurado em ação declaratória incidental (Proc. 0719228-81.2019.8.07.0001); 2) a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes impede a obtenção de crédito para as despesas cotidianas, além de se tratar de medida excessiva e que não confere efetividade ao processo, pois não implica em pagamento do débito. Requer seja suspenso o cumprimento da decisão que determinou a inscrição de seu nome na SERASA. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, pois a eventual pendência de ação na qual se discute a existência do crédito executado não impede o prosseguimento da execução. Além disso, a possibilidade de inscrição do nome da executada/agravante em cadastros de inadimplentes está prevista no art. 798, § 3o, do CPC/2015. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator